Tribunal: TJMT
Processo: 0000299-32.1999.8.11.0033
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
: 0000299-32.1999.8.11.0033

Classe:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:
[Rescisão / Resolução, Compra e Venda, Efeitos]

Relator:
Des(a). GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:
[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MARIA MERCEDES DE CAMARGO GRANJA - CPF: 010.208.328-27 (APELANTE), TAINAH NAVARRO GRANJA - CPF: 041.042.109-00 (ADVOGADO), LUIZ ANTONIO RAIO GRANJA - CPF: 996.211.938-34 (APELANTE), JSM AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 00.390.267/0001-32 (APELADO), EDUARDO SILVEIRA ARRUDA - CPF: 891.476.698-53 (ADVOGADO), MASSA FALIDA DO BANCO LAVRA S.A. - CNPJ: 57.950.982/0001-08 (APELADO), JOSE CARLOS DE ALVARENGA MATTOS - CPF: 614.507.408-63 (ADVOGADO), CARLA CRISTINA FREITAS SILVA - CPF: 066.294.576-09 (ADVOGADO), HELENA ROSSI BRIANTE - CPF: 361.649.091-04 (APELADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), ALEXANDRE DELLA COLETTA - CPF: 116.840.798-29 (ADVOGADO), JOAO CELESTINO CORREA DA COSTA NETO - CPF: 817.505.527-87 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE HELENA ROSSI BRIANTE (APELADO), THIAGO DE ABREU FERREIRA - CPF: 828.009.951-49 (ADVOGADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), INVESTE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LIMITADA - CNPJ: 07.577.134/0001-19 (APELADO), WASHINGTON ALVARENGA NETO - CPF: 011.436.601-29 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE HELENA ROSSI BRIANTE (TERCEIRO INTERESSADO), MASSA FALIDA DO BANCO LAVRA S.A. - CNPJ: 57.950.982/0001-08 (TERCEIRO INTERESSADO), JSM AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 00.390.267/0001-32 (TERCEIRO INTERESSADO), RENATO VALERIO FARIA DE OLIVEIRA - CPF: 024.636.341-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA, POR MAIORIA, NOS TERMOS DO VOTO DO 1o VOGAL - CONV. (DES. DIRCEU DOS SANTOS)

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA, REGISTRO E TRANSMISSÕES POSTERIORES – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – ACOLHIMENTO – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – SENTENÇA CASSADA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM – MEDIDA QUE SE IMPÕE –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Deve ser reconhecido o cerceamento de defesa quando a parte pugna pela instrução processual, a fim de produzir as provas que entende necessária, mas, no entanto, julga-se antecipadamente a lide.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR):

E. Câmara,

Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por
Luiz
Antonio
Raio Granja
e
Maria Mercedes de Camargo Granja
, na qualidade de sucessores processuais de
Helena Rossi
Briante
,
contra sentença que na Ação Ordinária de Rescisão de Compra e Venda, registro e transmissões posteriores, movida em desfavor de
J.S.M. Agropecuária Ltda
e
Banco Lavra S/A
., julgou improcedente o pedido de anulação de escritura pública de compra e venda, registro e transmissão do imóvel objeto da matrícula 28.321, realizada em 02-05-1997 (artigo 487, I, do CPC).

Em síntese, dizem que as partes firmaram compromisso de compra e venda do imóvel, mas como a adquirente (J.S.M Agropecuária) não efetuou o pagamento das parcelas ajustadas, firmaram documento de confissão de dívida em que a compradora se comprometeu a pagar o débito em 60 parcelas.

Dizem que a JSM ficou inadimplente a partir da sétima parcela vencida em 25-9-1997, o que não impediu, de outra via, que utilizasse este mesmo imóvel para operação de dação em pagamento em favor do Banco Lavra S.A, o que culminou no ajuizamento da presente ação de anulação/rescisão da escritura pública.

Lado outro, esclarecem que em 07-11-2002, a Sra.
Helena Rossi
Briante
firmou com os ora apelantes, Luiz e Maria Mercedes, Contrato de Permuta em que transmitiu aos
permutantes
(apelantes) os direitos, vantagens e obrigações sobre a Fazenda Nossa Senhora do Loreto, matrícula objeto da presente ação e, em contraprestação recebeu a fração ideal de 50% de um imóvel rural de 11,32 hectares no Município de Cianorte-PR.

Em preliminar,
suscitam cerceamento de defesa e produção de provas,
porque desde a audiência de instrução e julgamento designada para 10-07-2012, foi certificado que a oitiva das testemunhas não havia se aperfeiçoado.

Informam que foram expedidas cartas precatórias para oitivas das testemunhas
Anézio

Francischini
, Luiz Sergio Serra Matarazzo, Maros Roberto
Briante
, Andreia Andrade de Freitas, Adriano Kuhn, mas, como até 08-11-2012 não haviam retornado, nova designação de audiência foi marcada para 21-03-2013. No entanto, no ato, isto é, em 21-03-2013, sem a oitiva de todas as testemunhas, novas determinações foram lançadas.

Registram que nesse interim, os ora apelantes Luiz e Maria Mercedes Granja postularam sucessão processual (fl. 458/469), com concordância da Sra. Helena que, posteriormente requereu sua exclusão da lide, o que foi aceito pelos requeridos JSM Agropecuária e Banco Lavra.

Anotam que foi proferida sentença sem exame do mérito, desafiada por meio de apelação pelos ora apelantes, enquanto sucessores da autora Helena, cujo acórdão foi provido para determinar a intimação de todas as partes na origem acerca do pedido de sucessão processual e posterior apreciação pelo Juiz de origem.

Esclarecem que antes da referida extinção, já haviam sido expedidas as cartas precatórias para oitiva das testemunhas arroladas, bem assim do representante legal do Banco requerido e, em que pese não terem retornado ao tempo da aludida sentença extintiva, nada mais foi disposto acerca da questão.

Defendem que em nenhum momento desistiram da oitiva das testemunhas, o que comprova que a sentença objeto do presente recurso foi proferida sem a regular instrução e acarreta o cerceamento de defesa dos recorrentes, porquanto não poderia o Juiz de origem deferir a produção de provas e, após, de forma desproporcional, rechaçá-la na sentença.

Ressaltam, ainda, que após o deferimento da sucessão processual, as partes foram intimadas para manifestarem interesse na produção de provas e em 19-7-2019, informaram que pretendiam provar por meio de testemunhas e documentos, a inexistência de pagamento pelo preço do imóvel e ausência de boa-fé dos requeridos apelados.

Justificam a necessidade prova testemunhal, porque todos os interessados e terceiros que tiveram contato na formação do negócio jurídico, notadamente aqueles que participaram da assinatura das escrituras e sucessivas transferências, documentos bancários, irão esclarecer a inadimplência da obrigação principal e, por fim, comprovar o conluio formado entre o Banco Safra e a empresa JSM Agropecuária no locupletamento indevido em detrimento da autora.

No que tange a prova documental, afirma que na audiência do dia 10-07-2012 (fl. 196/197) foi deferido o pedido da autora (Helena) itens 1, 2 e 5, para que fosse juntado documento contábil que registra o pagamento constante na escritura pública.

Ponderam que sem as referidas provas, não tem como demonstrar a intenção deliberada dos apelados em enganar, fraudar e se locupletarem às custas da autora.

Pedem seja acolhida a preliminar a fim de desconstituir a sentença, com o retorno do processo à origem, de modo a possibilitar a continuação da instrução processual com a oitiva das testemunhas arroladas, o que possibilitará a busca da verdade e corroborará na devida apreciação dos fatos.

No
mérito,
defendem que desde 2015 tentaram a sucessão processual na origem, cuja demora na apreciação além de culminar na prolação de sentença outrora anulada, impossibilitou a defesa dos apelantes no presente processo que fora ajuizado há mais de vinte anos.

Afirmam que a compra e venda do imóvel foi firmada em 02-05-1997, pelo valor de R$213.000,00, cuja inadimplência dos pagamentos pela apelada JSM e por receio da Sra. Helena perder o negócio, fez com que a as partes firmassem Instrumento de Confissão de Dívida em que a JSM se comprometeu a pagar 60 parcelas de R$2.500,00, exceto as parcelas 11, 21, 31, 41 e 60, no valor de R$12.500,00 (sic. id 122737123).

Dizem que a nota promissória com vencimento para 25-08-1997 foi efetuada por meio de cheque devolvido por insuficiência de fundos e, a partir da parcela seguinte os pagamentos cessaram.

Anotam que
“é nítido o descompasso nas obrigações atribuídas às partes, onde a vendedora foi pressionada e acuada pela manobra ilícita da recorrida para assinar o termo de confissão de dívida, havendo, assim, abuso de direito, agravado pelo fato de que a dívida principal não foi cumprida”
(sic. id 122737123)

Asseguram que ato contínuo, em poucos dias, sem que a JSM tenha
pago
a vendedora (Sra. Helena), por meio de operação bancária com o Banco Lavra, quitou dívidas da ordem de mais de um milhão de reais, tudo a indicar que estavam em conluio para adquirir a propriedade e não pagar a Sra. Helena.

Asseveram que o imóvel foi adquirido pela JSM Agropecuária que em nenhum momento comprovou a quitação das parcelas nas datas aprazadas, porque não juntou qualquer comprovante de pagamento, cujo ônus foi atribuído à autora, o que é injusto.

Anotam que a JSM não nega a pactuação, mas também não se desincumbiu do seu ônus de provar que as notas promissórias foram quitadas antes de transmitir o imóvel a terceiros, inclusive como forma de comprovar sua boa-fé.

Defendem que o vício (lesão) para a anulação está presente e de acordo com os artigos 138 a 165 do Código Civil, quando a vontade de uma das partes esteja viciada por erro, dolo, coação, lesão, estado de perigo e fraude contra credores, é medida que se impõe.

Dizem que a lesão é vício de vontade que contamina o contrato (artigo 157 do CC), além de que o artigo 422 do CC exige que na formação dos pactos, esteja presente a boa-fé que repudia o exercício abusivo de direito, nos termos do artigo 187 do mesmo diploma, além de que o artigo 476 do CC, disciplina que é vedado a uma das partes exigir algo sem ter implementado sua obrigação primeiro.

Reclamam que a sentença é contraditória, porque só reconhece as obrigações em favor da apelada, como se o pacto contivesse apenas estipulações unilaterais, o que não procede, porque o contrato é bilateral e sinalagmático, contém obrigações recíprocas às partes.

Asseguram que a apelada exigiu a transferência do imóvel livre de ônus sem dar a devida contraprestação financeira, além de que o compromisso de pagamento foi feito com a intenção maliciosa e fraudulenta de transferir o bem ao terceiro (Banco Lavra), que se consumou após a Sra. Helena assinar a Escritura de Compra e Venda.

Destacam, portanto, que a JSM Agropecuária efetivamente induziu a Sra. Helena a assinar a Escritura de Compra e Venda e transferência do imóvel na condição de pagar depois, contudo, toda a operação foi pensada em realizar transações bancárias com o Banco Lavra, porque tão logo à transferência da propriedade à JSM, esta, na sequência registrou em cartório a dação em pagamento do imóvel para o Banco, em evidente conluio para adquirir o imóvel enganando a Sra. Helena, proprietária na época.

Reclamam que a sentença se prende à suposta inexistência de vício no negócio, entretanto o vício na Escritura de Compra e Venda está vinculado aos desdobramentos dias após a lavratura do documento, em que os requeridos transferiram o imóvel em favor do Banco e em particular a JSM assumiu os compromissos com a Sra. Helena na intenção de perpetuar a obrigação de pagamento enquanto fazia diversas outras transações com o imóvel.

Asseveram que o vício do negócio e, por consequência da Escritura de Compra e Venda, está na ausência de quitação do preço, porque a JSM Agropecuária, conhecedora do inadimplemento, realizou a dação em pagamento em conluio com o Banco Requerido, tudo para assumir a propriedade.

Assegura que se a autora, Sra. Helena, não recebeu o preço da venda, tem o direito de buscar em juízo a resilição contratual, bem assim as perdas e danos que o inadimplemento lhe causou e, por consequência aos ora apelantes que entabularam contrato de permuta do mesmo imóvel e pagaram por ele, sendo os legítimos proprietários, mas impedidos de usufruir do bem.

Dizem que a pressão exercida pela JSM Agropecuária, para liberação do imóvel, implicou em segundo vício de consentimento, porquanto levou a erro determinante quanto à causa do próprio negócio jurídico, caso em que a Ação Ordinária c/c
perdas e danos se mostra
viável para buscar seu direito, nos termos do artigo 475, CC.

Por fim, concluem que é incontroversa a existência de relação negocial entre as partes, a presença de vícios na relação em decorrência dos pagamentos da adquirente JSM Agropecuária e posterior dação em pagamento ao Banco Lavra S.A, que precisa ser anulada, bem como todos os registros e transmissões posteriores, frente a ilegalidade e consentimento viciado da Sra. Helena, a fim de possibilitar aos apelantes o provimento do recurso com a procedência da presente ação ordinária de modo a anular a Escritura de Compra e Venda e demais instrumentos assinados pela Sra. Helena
Briante
e a JSM Agropecuária com cancelamento das posteriores transmissões da propriedade.

Pedem seja acolhida a preliminar de cerceamento de defesa com o retorno do processo à origem a fim de possibilitar a necessária produção de provas. No mérito, pedem o provimento do recurso a fim de julgar procedente a presente ação.

Contrarrazões apresentadas pela
INVESTE NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LIMITADA
, na qualidade de assistente litisconsorcial do Banco Lavra S.A (id 122737126), em que afirma não ocorrência de cerceamento de defesa, porque o substituto processual recebe o processo no estado em que se encontra e, no caso, a produção de provas estava encerrada.

Aduz que os apelantes não têm legitimidade para a ação, porquanto na data em que o contrato de permuta fora firmado (07-11-2002) as partes, seja a Sra. Helena
Briante
, Sr.
Antonio
Granja e Maria Granja ainda não haviam constituído seus procuradores para firmarem referida permuta, além de que o negócio exigia que fosse feito por meio de Escritura Pública (artigo 166, IV, V, do CC).

No mérito, assegura ausência de vício de consentimento, cujos fundamentos da sentença recorrida não foram combatidos no recurso de apelação. Pede o desprovimento do recurso (id 122737126 - Pág. 22).

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO JOAO CELESTINO CORREA DA COSTA NETO, OAB/MT 4611/B.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO
WASHINGTON ALVARENGA NETO, OAB/GO 27.018.

V O T O (
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DEFESA – PROVAS ORAIS E
DOCUMENTAIS )

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR):

E. Câmara,

Os apelantes alegam cerceamento de defesa, porque apenas com a realização da prova documental e oral, acerca das transações firmadas entre a JSM e Banco Lavra é que se poderia provar a intenção deliberada de enganar, fraudar e locupletar às custas da autora Helena.

Esclareça-se que o que os apelantes pretendem é ver reconhecida a tese de que a aquisição do imóvel, pela requerida JSM, se deu mediante má-fé e fraude,
porque exigiu a transferência do imóvel livre de ônus, mas nunca promoveu o pagamento do preço, de modo que a quitação constante na compra e venda foi graciosa, justamente por força da relação de confiança que existia entre as partes e da pressão sofrida pela autora Helena, que se viu compelida a assinar a escritura
.

Acerca da instrução processual, na data de 12-01-2011, as partes foram intimadas acerca das provas que pretendiam produzir, ocasião em que a

autora postulou depoimento pessoal dos requeridos, oitiva de testemunhas e produção de prova documental.

A Massa Falida do Banco Lavra afirmou tratar-se de matéria unicamente de direito.

Em decisão de
24-02-2012
, foi deferida a produção de
prova documental, testemunhal e depoimento pessoal das partes
, com designação da audiência de instrução e julgamento para 10-7-2012, com determinação para que as testemunhas fossem arroladas até 30 dias antes da audiência.

O rol de testemunhas apresentado pela autora id 122737101- Pág. 254. Contudo, na audiência designada para 10-07-2012, em razão do não cumprimento das diligências necessárias ao ato, fora determinada a expedição de carta precatória para oitiva do síndico da massa falida, bem assim deferido pedido contidos nos itens 1,2 e 5 dos pedidos da autora e redesignada a data para 12-11-2012.

Observa-se que nesta mesma audiência realizada em
julho de 2012
, fora deferido pedido da autora Helena, declinado nos itens 1,2, e 5, no sentido de que o Banco Lavra colacionasse documentos aptos a comprovar a operação bancária que legitimou a transação feita com a requerida JSM.

Em resposta, a Massa Falida do Banco Lavra esclareceu que todos os documentos relativos aos negócios que firmara com a JSM já estavam acostados aos autos.

Prosseguiu-se na expedição de cartas precatórias para oitiva das testemunhas arroladas e para depoimento da requerida, bem assim fora redesignada a audiência para 21-03-2013 (id 122737101 - Pág. 424)

Na data da audiência,
isto em 21-03-2013,
foi homologada a desistência da testemunha de Adriano Kuhn e, entre outras providências restou consignando prazo de cinco dias para a autora comprovar que distribuiu as cartas precatórias pertinentes.

Na sequência, em que pese petição da autora dando conta que distribuiu as cartas precatórias, a providência não atingiu efetivo cumprimento, tanto que na data de 09-4-2013 o Juízo deprecado determinou suas devoluções, porque ingressaram no setor quando já superado o lapso agendado pelo juiz de origem.

Na sequência, observa-se que ao analisar manifestações das partes, em
decisão de 23-7-2014
, em especial acerca do cumprimento ou não da Massa Falida à determinação de juntada dos documentos, conforme determinado no ano de 2012,
foi indeferido o pedido da autora Helena de juntada de mais documentos
, além daqueles já constantes nos autos, sem que se tenha notícia que a autora tenha recorrido. Ou seja, a produção documental se encerrou.

Além disso, observa-se que os documentos questionados pelos apelantes já haviam sido juntados, a saber: a) cópia de cédula comercial no 970330, objeto a hipoteca de 1o grau registrada na matrícula do imóvel (R. 4/28.321, de 05-09-1997 (ids 2316704, 23189120; b) cópia da Cédula de Crédito Comercial 970574 (id 2318895) e c) Contrato de Abertura de Crédito no 97075 (id 2318886).

Na sequência se observa, então, o prosseguimento do feito com o pedido de ingresso dos apelantes de sucessão processual da autora Helena.

Entrementes, no que tange a produção de provas, fato é que apesar de deferido
prazo e determinada novas
expedições das cartas precatórias, agora já no ano de 2016, o juiz singular determinou devolução daquelas que haviam sido expedidas ainda no ano de 2013, justamente em razão do excessivo prazo transcorrido sem que se tivesse
noticia
acerca do cumprimento do seu objeto.

Nesse sentido, em que pese ter sido determinada nova expedição de cartas precatórias (13-6-2016), a fim de que o juízo deprecante designasse realização do ato no prazo de 60 dias (id111366079 - Pág. 113), fato é que até a data em que fora deferida a sucessão processual, isto em 24-6-2019, não se tem notícia de que as tais cartas precatórias ainda não haviam sido cumpridas.

Do exposto, agiu com acerto a sentença ao entender que entendeu pela superação da fase de instrução do feito e indeferiu a produção de prova oral para oitiva de todos interessados e terceiros que eventualmente tiveram contato com o negócio, formulada pelos apelantes enquanto sucessores da autora originária, na medida em que apesar da instrução ter se iniciado no longínquo ano de 2012, efetivamente, a autora não cuidou de dar cumprimento às cartas precatórias expedidas.

Esclareça-se que dispunha o artigo 203, do CPC/73, vigente à época da propositura da ação, que em todas as cartas declarará o juiz o prazo dentro do qual deveriam ser cumpridas de modo a atender à facilidade das comunicações e à natureza da diligência.

A fixação do prazo no processo atende, de um lado, ao interesse público, que exige a ordem em juízo e a pronta decisão dos litígios e, de outro, ao interesse particular, com a finalidade de dar às partes tempo suficiente para prepararem a defesa de seus direitos.

Ocorre que no caso em exame, após aproximadamente dez anos do deferimento da prova oral, sua realização se revela inconclusiva e, no contexto da presente ação, eventual inquirição de testemunhas, bem assim depoimento pessoal da requerida e do síndico da massa, se revelam desnecessários ao exame da controvérsia.

Em conclusão, permite-se a produção de provas úteis ao julgamento e não toda ou qualquer prova que a parte queira produzir, tanto assim que o artigo 370, parágrafo único, do CPC, permite ao juiz, de forma clara, indeferir as provas inúteis ou meramente protelatórias. O exame da utilidade da prova e se ela é ou não protelatória está jungido ao magistrado condutor do processo.

Posto isso
, rejeita-se a preliminar.

É como voto.

V O T O (
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DEFESA – PROVAS ORAIS E
DOCUMENTAIS )

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (1o VOGAL – CONVOCADO)

Eminentes Pares,

A prova testemunhal seria utilizada para provar possíveis fraudes firmadas entre a JSM e Banco Lavra.

Tem muita utilidade
porque, segundo
alega o apelante, a Sra.
Helena Rossi
Briante
foi obrigada, forçada a outorgar escritura para que, após a lavratura, fosse perpetuada da fraude com banco em que há familiares da mesma empresa que compõem as duas pessoas jurídicas, são comuns.

O fato de que as precatórias foram expedidas e devidamente protocoladas pela parte, porém não foram cumpridas, talvez pela morosidade judicial ou pela falta de gestão do Juízo do cartório.

Essa ação já tem 22 anos!

Entendo que é necessária à comprovação dessa possível fraude entre o banco e o outro apelado e,
ainda, em
que consistiu essa
forçação
de lavratura de escritura envolvendo a Sra. Helena. Fala-se a parte autora é
idosa, mas
ela negociava.

Ademais, uma vez deferida a prova oral, ela teria que ser cumprida, ouvindo-se as testemunhas já que o distribuiu as precatórias.

Peço vênia ao relator
para declarar
o cerceamento de defesa
para que
colhidas essas provas testemunhas, caso
contrário, como
é que fica a alegação de possível fraude baseada somente em indícios de que há interesse entre um e outro?

Portanto, é necessário ouvir o síndico e as testemunhas para aferir se há outros negócios celebrados entre os Requeridos.
Inclusive, o
advogado sustentou que consta no processo outros negócios
celebrados entre
a empresa JSM Agropecuária que concedeu a hipoteca e deu em pagamento (ao Banco Lavra). Outros casos de maneira idêntica, de modo que pode ser feito até um levantamento
contábil junto
ao banco.

Desse modo, peço vênia ao eminente relator para acolher a Preliminar de Cerceamento Defesa para que o processo retorne ao juízo de origem para colher as provas testemunhas.

É como voto.

V O T O (
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DEFESA – PROVAS ORAIS E
DOCUMENTAIS )

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (2o VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor apreciar a matéria.

EM 05 DE OUTUBRO DE 2022:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO DEVIDO PEDIDO DE VISTA DO 2o VOGAL (DES. RUBENS).

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 19 DE OUTUBRO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (2o VOGAL):

Egrégia Câmara,

Apelação Cível de sentença que julgou improcedente o pedido de anulação de Escritura Pública de Compra e Venda, Registro e Transmissão do Imóvel objeto da matrícula n. 28.321, lavrada em 2-5-1997.

O julgamento foi interrompido ainda na fase de análise da preliminar de cerceamento de defesa.

Para tanto, sustentam que desde a designação da audiência de instrução e julgamento para 10-7-2012, certificou-se nos autos que a oitiva das testemunhas não havia se aperfeiçoado, já que foram expedidas Cartas Precatórias para oitiva de algumas delas que em nenhum momento houve desistência de tais depoimentos.

Esclarecem que o andamento do feito foi paralisado em razão de pedido de sucessão processual, concordância de parte que depois pleiteou sua exclusão da lide, aceita pela parte requerida, seguida de extinção da Ação sem apreciação do mérito, provimento do Recurso aviado pelos ora apelantes, com retorno dos autos à origem para intimação de todos os litigantes sobre aquele pedido de sucessão, sem que até esse momento da extinção prematura da Ação houvesse o retorno das respectivas Cartas Precatórias.

Argumentam que, desse modo, a prolação da sentença sem qualquer menção às provas orais deprecadas acarretou o cerceamento de suas defesas, principalmente porque em 19-7-2019, a serem instados, informaram que pretendiam prova por meio de testemunhas e documentos, tanto a inexistência de pagamento do preço do imóvel que alienaram aos apelados, já que ditas testemunhas tiveram contato com o negócio jurídico, principalmente aquelas que participaram da assinatura das escrituras e sucessivas transferências e dos documentos bancários, assim como a ausência de boa-fé destes últimos, inclusive o conluio entre o Banco Safra e a empresa JSM Agropecuária no locupletamento indevido em detrimento dos autores/apelantes.

Registram que também há pedido deferido de juntada de documento contábil que registra o pagamento constante na escritura pública.

Concluem que sem essas provas eles não têm como demonstrar a intenção deliberada dos apelados em enganar, fraudar e se locupletarem às custas dos autores/apelantes.

No entanto, a sentença entendeu que o conjunto probatório produzido era insuficiente para o exame da controvérsia, porquanto versaria exclusivamente acerca
dp
cumprimento da obrigação atinente ao pagamento do preço do negócio, cuja análise dos documentos constantes dos autos seria insuficiente à análise dos pontos controvertidos.

Ocorre que, da dinâmica processual, constata-se que, em que pese a instrução ter sido deferida desde o ano de 2012, efetivamente, por diversos entraves processuais, até os dias atuais, não chegou a bom termo, não havendo, portanto, entender que a instrução se encerrou.

Isso porque, a oitiva das testemunhas, o depoimento pessoal da parte requerida e síndico do Banco Lavra, apesar de oportunamente deferidas, não se concretizou.

Gancha relevo a discussão, porque a sentença, de um lado entendeu que incumbia aos autores demonstrar os alegados vícios aptos a desmerecer a escritura pública celebrada com a requerida JSM, mas de outro, sem oportunizar a produção de provas, entendeu que “
não há prova cabal da existência de quaisquer vícios de consentimento de modo a possibilitar a anulação da manifestação de vontade exteriorizada por meio da escritura pública constante dos autos
” (sic 122737116 –
pág
4).

Assim, evidencia-se que o julgamento de improcedência foi realizado prematuramente, porquanto a instrução não havia se encerrado e apesar de os sucessores receberem o processo no estado que se encontrava, fato é que apenas reiteraram a produção de provas que já havia sido deferida para a Sra. Helena, a qual, frisa-se, estava pendente de realização.

Diante do todo o exposto, data vênia do entendimento do relator,
acompanho a divergência
, para anular a r sentença e determinar o retorno dos autos à origem para o regular trâmite processual, com a produção da prova requerida pelos autores/apelantes, a fim de esclarecer acerca da inadimplência da obrigação principal e conluio firmado entre a empresa JSM Agropecuária e o Banco LAVRA.

É como voto.

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (PRESIDENTE):

Eminentes Pares,

Uma vez que o julgamento não foi por unanimidade no que se refere à alegação de cerceamento de defesa, aplica-se a técnica de ampliação de colegiado (art. 942 do CPC), nos termos do art. 23-A do RITJ/MT, já que, se acolhida essa arguição, a sentença será anulada.

EM 19 DE OUTUBRO DE 2022:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO PARA APLICAÇÃO DA TÉCNICA DE JULGAMENTO DO ART. 942 DO CPC.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 09 DE NOVEMBRO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO – APLICAÇÃO DE TÉCNICA DE JULGAMENTO)

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO JOAO CELESTINO CORREA DA COSTA NETO, OAB/MT 4611/B.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO
WASHINGTON ALVARENGA NETO, OAB/GO 27.018.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTONIA SIQUEIRA RODRIGUES (3a VOGAL – CONVOCADA):

Egrégia Câmara,

Após o eminente Relator, Des. Guiomar Teodoro Borges,
rejeitar

o cerceamento de defesa
, 1a Vogal, Des. Dirceu dos Santos instaurou divergência
ao acolher a preliminar
, sendo acompanhado pelo o 2o Vogal, Des. Rubens de Oliveira Santos Filho.

Assim, prossigo com o julgamento estendido, na forma do que dispõe o artigo 942 do CPC.

Como já relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
Luiz
Antonio
Raio Granja
e
Maria Mercedes de Camargo Granja
, na qualidade de sucessores processuais de
Helena Rossi
Briante
,
contra sentença proferida pela MMa Juíza de Direito, Dra.
Cristhiane
Trombini
Puia
Baggio, da Primeira Vara da Comarca de São José do Rio Claro, nos autos Ação Ordinária de Rescisão de Compra e Venda, Registro e Transmissões Posteriores, ajuizada em desfavor de
J.S.M. Agropecuária Ltda
e
Banco Lavra S/A
., que julgou improcedente o pedido inicial, nos termos do artigo 487, I, do CPC.

Em suma, o objeto envolve o imóvel matriculado sob n. 28.321, cuja transação se deu em 02-05-1997, onde, em razão da inadimplência por parte da compradora J.S.M Agropecuária, que não efetuou o pagamento das parcelas ajustadas, firmaram documento de confissão de dívida em que a compradora se comprometeu a pagar o débito em 60 parcelas, ficando novamente em débito a partir da sétima parcela, vencida em 25-9-1997, o que não impediu, de outra via, que utilizasse este mesmo imóvel para operação de dação em pagamento em favor do Banco Lavra S.A, o que culminou no ajuizamento da presente ação de anulação/rescisão da escritura pública.

No entanto, a sentença entendeu que o conjunto probatório produzido era insuficiente para o exame da controvérsia, porquanto versaria exclusivamente acerca do cumprimento da obrigação atinente ao pagamento do preço do negócio, razão pela qual, face a improcedência dos pedidos, os autores, ora apelantes, defendem que o direito de defesa lhes foi cerceado, eis que desde a audiência de instrução e julgamento designada para 10-07-2012, foi certificado que a oitiva das testemunhas não havia se aperfeiçoado, sendo que em nenhum momento desistiram de tal prova, justamente porque a intenção era comprovar que as transações firmadas entre a JSM e Banco Lavra foram realizadas para enganar, fraudar e locupletar às custas da autora Helena.

Ou seja, alegam que pretendem comprovar que a aquisição do imóvel, pela requerida JSM, se deu mediante má-fé e fraude, porque exigiu a transferência do imóvel livre de ônus, mas nunca promoveu o pagamento do preço, de modo que a quitação constante na compra e venda foi graciosa, justamente por força da relação de confiança que existia entre as partes e da pressão sofrida pela autora Helena, que se viu compelida a assinar a escritura.

Sob essa ótica, após perscrutar os autos, com a devida vênia ao Relator, adianto que não tenho dúvidas em acompanhar a divergência
.

Explico:

Como bem sopesado pelo eminente 1o Vogal, Des. Dirceu dos Santos, a prova perquirida pela parte autora é útil, porque, conforme defendido, a
Sra
Helena Rossi
Briante
foi obrigada a outorgar escritura para que, após a lavratura, fosse perpetuada a fraude com o banco, onde familiares da mesma empresa que compõem as duas pessoas jurídicas, são comuns.

Aliado a isso, como bem observado pelo 2a Vogal, Des Rubens de Oliveira Santos Filho, em que pese a instrução ter sido deferida desde o ano de 2012, efetivamente, por diversos entraves processuais, até os dias atuais, não chegou a bom termo, de modo que não se pode concluir que a instrução se encerrou, eis que a oitiva das testemunhas, o depoimento pessoal da parte requerida e síndico do Banco Lavra, apesar de oportunamente deferidas, não se concretizou.

Sob esse prisma, inúmeros são os precedentes desta Corte, inclusive da Terceira Câmara, a qual componho, no sentido de que a sentença de improcedência fundada na ausência de provas deve ser anulada, quando observado a tentativa da parte interessada em produzi-la, como ocorre nos autos, sobretudo quando se busca a verdade real.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – CONTRATO APRESENTADO PELO BANCO –
ALEGAÇÃO DE FRAUDE – PESSOA IDOSA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO – SENTENÇA QUE JULGOU ANTECIPADAMENTE A LIDE – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – PRELIMINAR ACOLHIDA – SENTENÇA CASSADA
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
O Juízo a quo procedeu com o julgamento antecipado do feito por entender que se trata exclusivamente de matéria de direito, entretanto, no caso, embora se trate de tema corriqueiro neste Sodalício, havendo a alegação de fraude entendo ser necessária a instrução processual para alcançar a verdade dos fatos.”
(TJ-MT 10009789220218110049 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 26/10/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/10/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL E DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO CUMULADA COM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – CONTRATO APRESENTADO PELO BANCO – ALEGAÇÃO DE FRAUDE – DIVERGÊNCIA DE ASSINATURAS NO CONTRATO E DOCUMENTOS PESSOAIS – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL – SENTENÇA QUE JULGOU ANTECIPADAMENTE A LIDE – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. Deve ser reconhecido o cerceamento de defesa quando a parte pugna pela instrução processual, a fim de produzir as provas que entende necessária, mas, no entanto, julga-se antecipadamente a lide.”
(TJ-MT 10240908520198110041 MT, Relator: ANTÔNIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 13/10/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/10/2022)
.

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL E DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO CUMULADA COM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – CONTRATO APRESENTADO PELO BANCO – ALEGAÇÃO DE FRAUDE – DIVERGÊNCIA DE ASSINATURAS NO CONTRATO E DOCUMENTOS PESSOAIS – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL – SENTENÇA QUE JULGOU ANTECIPADAMENTE A LIDE – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. Deve ser reconhecido o cerceamento de defesa quando a parte pugna pela instrução processual, a fim de produzir as provas que entende necessária, mas, no entanto, julga-se antecipadamente a lide.”
(TJ-MT 10240908520198110041 MT, Relator: ANTÔNIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 13/10/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/10/2022)

Portanto, precoce a análise de mérito sem concluir a instrução processual.

Diante do todo o exposto, com a máxima vênia ao Relator,
acompanho integralmente a divergência
para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para o regular trâmite processual, com a produção da prova requerida pelos autores/apelantes, a fim de esclarecer acerca da inadimplência da obrigação principal e conluio firmado entre a empresa JSM Agropecuária e o Banco LAVRA.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (4o VOGAL – CONVOCADO):

Egrégia Câmara,

Sou adepto de aproveitamento de todos os atos do processo.

Penso que este é o caso de “nulidade de algibeira”, vinte e dois anos para se produzir uma
provaque
não interferira no julgamento da causa.

Isso porque consta que eles suscitam o cerceamento de defesa, porque desde a audiência de instrução
de julgamento
foi certificado que a oitiva de testemunhas não havia se aperfeiçoado. Isso em 2012.Nós estamos falando de 1999.

O próprio Tribunal já julgou um agravo anterior para refazer. Então, a desídia dos autores é patente e, por isso, talvez, uma nulidade de
algibeira,.

O douto relator transcreve parte
do apelo

aonde
os apelantes querem provar que não houve inadimplência.

Ora, a inadimplência se prova com documento e não com testemunha! Não tem como.

E ainda, para provar a inexistência do pagamento do preço. Ora, o Código Civil é claro quanto a maneira que se prova o pagamento. Não é com testemunha.

O douto relator coloca: “após aproximadamente dez anos do deferimento da prova oral, sua realização se revela inconclusiva.” Estamos falando de vinte e dois anos e agora dez anos para se produzir essa prova.

Com essas considerações, peço vênia aos votos contrários, para
acompanhar o voto do eminente relator, para rejeitar a preliminar de cerceamento de defesa
.

Não vejo, neste caso, como reabrir.

Pena que não podemos julgar de uma forma que não seja efetiva, mas condicional, porque gostaria de ver no futuro se essa prova foi produzida, como foi produzida e quantos anos mais esse processo durará.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2022